Tribunal: STF
Processo: RE 106650
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 143.
SITUANDO-SE A DISCUSSÃO EM TORNO DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE
CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO, SEM QUE SE ALCE A NIVEL
CONSTITUCIONAL, NÃO E DE CONHECER-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O
DISPOSTO NO ART. 143 DA CARTA MAGNA.